Tribunal: STJ
Processo: 5076534-50.2024.8.21.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2934933 - RS(2025/0172678-0)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: ANGELA FATIMA KINDLER
AGRAVANTE
: SERGIO ROGERIO HOFSTTETER
ADVOGADOS
: ELDER CABREIRA - RS054244
CAROLINE KINDLER HOFSTTETER - RS101603
AGRAVADO
: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA
ADVOGADOS
: MARCELO NICOLAIEWSKI SANT'ANNA - RS028313
FABIANE BIGOLIN WEIRICH ALMEIDA - RS045260
ISRAEL NOWACZYK RAMOS - RS121662
INTERES.
: MILTON BAGATINI
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL
NÃO
VERIFICADA.
OCORRÊNCIA
DE
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E

83/STJ.
1. Controvérsia acerca da ocorrência ou não da prescrição intercorrente.
2. Não se verifica a alegada negativa de prestação jurisdicional, porquanto
houve manifestação suficiente sobre os pontos relevantes da lide.
3. O Tribunal de origem, com base nos fatos e provas dos autos, concluiu
pela não ocorrência da prescrição intercorrente ao argumento de inexistência
de inércia. Logo, mostra-se inviável a reversão dessa conclusão, em razão do
óbice imposto pela
que impede o reexame de fatos e provas
Súmula 7/STJ,
constantes dos autos.
4. Não obstante, a decisão recorrida encontra-se em sintonia com a
jurisprudência desta Corte, no sentido da necessidade de inércia do exequente
para o reconhecimento da prescrição intercorrente.
Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026 02/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
03 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54645407 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 03/03/2026 15:01:51
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 9481f3c9-4a39-44f6-8779-b191936995f7

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA54645407 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 03/03/2026 15:01:51
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 9481f3c9-4a39-44f6-8779-b191936995f7

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2934933 - RS(2025/0172678-0)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: ANGELA FATIMA KINDLER
AGRAVANTE
: SERGIO ROGERIO HOFSTTETER
ADVOGADOS
: ELDER CABREIRA - RS054244
CAROLINE KINDLER HOFSTTETER - RS101603
AGRAVADO
: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA
ADVOGADOS
: MARCELO NICOLAIEWSKI SANT'ANNA - RS028313
FABIANE BIGOLIN WEIRICH ALMEIDA - RS045260
ISRAEL NOWACZYK RAMOS - RS121662
INTERES.
: MILTON BAGATINI
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL
NÃO
VERIFICADA.
OCORRÊNCIA
DE
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E

83/STJ.
1. Controvérsia acerca da ocorrência ou não da prescrição intercorrente.
2. Não se verifica a alegada negativa de prestação jurisdicional, porquanto
houve manifestação suficiente sobre os pontos relevantes da lide.
3. O Tribunal de origem, com base nos fatos e provas dos autos, concluiu
pela não ocorrência da prescrição intercorrente ao argumento de inexistência
de inércia. Logo, mostra-se inviável a reversão dessa conclusão, em razão do
óbice imposto pela
que impede o reexame de fatos e provas
Súmula 7/STJ,
constantes dos autos.
4. Não obstante, a decisão recorrida encontra-se em sintonia com a
jurisprudência desta Corte, no sentido da necessidade de inércia do exequente
para o reconhecimento da prescrição intercorrente.
Agravo interno improvido.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

Cuida-se de agravo interno interposto por ÂNGELA FÁTIMA KINDLER
e SÉRGIO ROGÉRIO HOFSTTETER contra decisão monocrática de minha relatoria na
qual neguei provimento ao seu agravo em recurso especial.
Documento eletrônico VDA54152067 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:38:45
Código de Controle do Documento: 45558f3b-b18e-43da-958c-8bb1484866db

Extrai-se dos autos que o recurso especial foi interposto, com fundamento
no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão
proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL assim ementado (fl. 79):

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
GRATUIDADE
JUDICIÁRIA.
PRESCRIÇÃO.
INCIDÊNCIA
DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL ANTERIOR QUE
EXAMINA A INÉRCIA DA PARTE CREDORA.
SUSPENSÃO
DA
EXECUÇÃO.
UMA
VEZ
VERIFICADO QUE O CUSTEIO DA LIDE PODE
COMPROMETER A RENDA AUFERIDA PELA PARTE
REQUERENTE, INCLUSIVE SUA MANTENÇA E DA
FAMÍLIA, NOS TERMOS DOS DOCUMENTOS
ACOSTADOS, CABÍVEL DEFERIR O BENEFÍCIO DA
GRATUIDADE
JUDICIÁRIA,
CONFORME
LEGISLAÇÃO VIGENTE, MUITO EMBORA POSSA
OCORRER
EVENTUAL
REAPRECIAÇÃO
E
MODIFICAÇÃO DA DECISÃO CASO SE VERIFIQUE
ALTERAÇÃO
DA
SITUAÇÃO
FINANCEIRA
FUTURAMENTE. NO CASO A EXECUCAÇÃO FOI
DISTRIBUÍDA ANTES DO PRAZO PRESCRICIONAL
DE CINCO ANOS, BEM COMO SOB A ÉGIDE DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973, DEVENDO A
ANÁLISE
DA
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE
OBSERVAR OS DITAMES NELE CONTIDOS E A
EXISTÊNCIA DE PARALISIA DA CREDORA. NÃO
VERIFICADA A INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE,
NEM A SUSPENSÃO DO FEITO COM A INTIMAÇÃO
PARA IMPULSIONAR O FEITO, MANTÉM- SE O
AFASTAMENTO
DA
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
NO
CASO,
AUSENTE
CONDIÇÕES
CAPAZES
DE
AUTORIZAR
A
SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO A PEDIDO DOS
DEVEDORES.
CAUSAS
SUSPENSIVAS
NÃO
DEMONSTRADAS. AGRAVO DE INSTRUMENTO
PARCIALMENTE PROVIDO.

Rejeitados os embargos de declaração opostos (fls. 109-126).
Em suas razões, as partes agravantes persistem nas teses de ocorrência de
negativa de prestação jurisdicional e existência de prescrição intercorrente.
Defendem a inaplicabilidade dos óbices das Súmulas 7 e 83/STJ.
Postula o provimento.
A parte agravada não apresentou impugnação.
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

Documento eletrônico VDA54152067 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:38:45
Código de Controle do Documento: 45558f3b-b18e-43da-958c-8bb1484866db

Os argumentos do agravo interno não alteram as conclusões expostas na
decisão agravada.
Em relação à ofensa aos arts. 489, § 1o, I ao VI, e 1.022, parágrafo único,
II, do CPC, a controvérsia foi solucionada com a aplicação do direito que os julgadores
entenderam cabível à hipótese. Foram indicados, de maneira clara e fundamentada, os
motivos que formaram a sua convicção acerca da não ocorrência da prescrição
intercorrente, ainda que de forma contrária à pretensão da parte agravante.
O tribunal de origem se pronunciou acerca dos pontos essenciais à solução
da controvérsia, afastando os argumentos deduzidos que, em tese, seriam capazes de
infirmar a conclusão adotada.
Com efeito, cabe ao julgador apreciar os fatos e as provas da demanda
segundo seu livre convencimento, declarando, ainda que de forma sucinta, os
fundamentos que o levaram a solucionar a lide.
Desse modo, o não acolhimento das teses ventiladas pela parte recorrente
não significa omissão ou deficiência de fundamentação da decisão, ainda mais quando o
aresto aborda todos os pontos relevantes da controvérsia, como na espécie.
Insubsistente, portanto, a alegação de negativa de prestação jurisdicional.
Nesse sentido, cito precedente:

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO
ESPECIAL.
DO
NEGATIVA DE
ART. 1.022
CPC/2015.
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
CONFIGURAÇÃO. DISTRATO EM COMPRA E
VENDA DE IMÓVEL CELEBRADO NA VIGÊNCIA DA
PATRIMÔNIO DE AFETAÇÃO.
LEI 13.786/2018.
CLÁUSULA PENAL DE RETENÇÃO DE 50% DOS
VALORES PAGOS. CONTROLE DE ABUSIVIDADE.
PREVALÊNCIA DO CDC NA RELAÇÃO DE
CONSUMO. LIMITAÇÃO JURISPRUDENCIAL ENTRE
10% E 25%. REDUÇÃO PARA 20% NO CASO
CONCRETO.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
PREJUDICADO.
RECURSO
PARCIALMENTE
CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1.Os embargos de declaração possuem finalidade
específica de suprir omissão, afastar obscuridade ou
eliminar contradição, além de corrigir erro material. Não se
reconhece violação do
do
quando o
art. 1.022
CPC/2015
Tribunal de origem enfrenta, de forma clara e suficiente,
todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia,
ainda que em sentido contrário ao pretendido pela parte.
2. Em ação de rescisão contratual
restituição de valores,
c/c reputou-se abusiva a cláusula penal que, em
empreendimento submetido ao regime do patrimônio de
afetação, previa retenção de 50% dos valores pagos,
limitando-a a 20%, com exclusão da comissão de
corretagem, por violação dos arts. 46 e 51, IV, § 1o, II, do
CDC e do
do CC.
art. 424
Documento eletrônico VDA54152067 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:38:45
Código de Controle do Documento: 45558f3b-b18e-43da-958c-8bb1484866db

3. A jurisprudência do STJ tem compatibilizado a
com o CDC, afirmando a prevalência
Lei 13.786/2018
deste em relações de consumo e admitindo o controle
judicial de cláusulas penais manifestamente excessivas,
inclusive em contratos celebrados após a vigência da Lei
do Distrato. Assim, o acórdão recorrido está em
consonância com o entendimento desta Corte.
4. Prejudicada a análise de dissídio jurisprudencial quando
o mérito é decidido pela alínea a do permissivo
constitucional sobre o mesmo tema.
5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa
extensão, não provido.
(
relator Ministro Moura Ribeiro,
REsp n. 2.214.876/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
24/11/2025,
)
27/11/2025.
Também se verifica que a decisão monocrática é a expressão do
entendimento desta Corte, no sentido de que a prescrição intercorrente demanda a
existência de inércia do exequente.
A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
ATOS
PROCESSUAIS.
E
RECURSO
CPC/1973
CPC/2015.
NÃO CONHECIDO.
1. O tribunal de origem concluiu que o exequente atuou de
forma diligente ao longo de toda a tramitação processual,
realizando diversos atos de impulso processual, o que
afasta a configuração de inércia necessária para o
reconhecimento da prescrição intercorrente.
2. A modificação do entendimento do tribunal de origem,
para reconhecer a inércia do exequente, demandaria o
revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que
é inviável em sede de recurso especial, nos termos da
Súmula 7 do STJ.
3 .Recurso não conhecido.
(
relator Ministro Raul Araújo,
REsp n. 2.086.158/PR,
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
24/11/2025,
3/12/2025.
)

A convicção do Tribunal de origem acerca da inexistência de inércia do
exequente decorreu da análise do conjunto fático-probatório dos autos, como se infere do
seguinte excerto do acórdão recorrido (fl. 77):

Assim, em que pese a expedição de cartas precatórias,
equívoco e demora no cumprimento, o banco sempre
diligenciou por endereço e bens dos devedores mediante
investigação e pedidos de ofícios, tendo localizado veículo
automotor da devedora Angela, já penhorado nos autos de
outro processo, buscas essas que levaram muito tempo
como se pode verificar pelos documentos constates dos
eventos:
evento
22,
PROCJUDIC4,
evento
22,
PROCJUDIC5, evento 22, PROCJUDIC5 e evento 22,
PROCJUDIC7, não devendo a parte credora ser penalizada
Documento eletrônico VDA54152067 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:38:45
Código de Controle do Documento: 45558f3b-b18e-43da-958c-8bb1484866db

pela demora ocasionada pelo Poder Judiciário. Pelo
exposto e pela inaplicabilidade do
-A do Código
art. 206
e do
do Código de Processo
com
Civil/02
art. 921
Civil/15,
a redação dada pela
quer pela ausência
Lei no 14.195/2021,
de omissão ou inércia injustificada do exequente deve ser
mantida a decisão de afastamento da prescrição e da
prescrição intercorrente.

A revisão dessa conclusão do acórdão para acolher a pretensão recursal, ou
seja, para reconhecer a ocorrência de prescrição intercorrente, demandaria o reexame de
fatos e provas dos autos, providência vedada no âmbito do recurso especial, nos termos
da Súmula n. 7/STJ.
A tese defendida nas razões recursais não está a exigir do STJ a emissão de
um juízo acerca da existência ou não de ofensa a tratado ou lei federal, mas sim a base
fática sobre a qual se fundou o acórdão recorrido.
Nesse sentido, confira-se:

DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA
DE IMÓVEL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TAXA
DE FRUIÇÃO. OMISSÃO INEXISTÊNCIA. REEXAME
DE PROVAS.
AGRAVO
SÚMULA 7/STJ.
CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO
ESPECIAL.
I. Caso em exame
1.
Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial fundamentado no
III,
art. 105,
"a", da Constituição Federal, em que se alegou violação
aos arts. 141, 1.009 e 1.022, II, do Código de Processo
Civil, sustentando inovações recursais, omissões no
acórdão recorrido .
2. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial,
considerando não demonstrada a vulneração aos
dispositivos legais indicados e apontando a necessidade de
reexame de matéria fática, vedado pela Súmula 7 do STJ.
3. No agravo, a parte recorrente reiterou os fundamentos do
recurso especial e contestou a aplicação da Súmula 7/STJ.
II. Questão em discussão
4.
Há três questões em discussão: (i) saber se há prescrição
intercorrente; (ii) saber se houve inovação recursal; e (iii)
saber se a cobrança de taxa de fruição e a dedução de
impostos e taxas devidas é válidal.
III. Razões de decidir
5. A prescrição intercorrente não foi caracterizada, pois não
houve demonstração de inércia da parte autora.
6. A restituição parcial dos valores pagos pelo adquirente
foi mantida com base na Súmula 543 do STJ, que prevê a
devolução proporcional em caso de culpa do comprador
pela rescisão contratual.
Documento eletrônico VDA54152067 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:38:45
Código de Controle do Documento: 45558f3b-b18e-43da-958c-8bb1484866db

7. A análise das alegações recursais demandaria reexame
de matéria fática e probatória, o que é vedado pela Súmula
7 do STJ.
IV. Dispositivo
8. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
(
relatora Ministra Daniela
AREsp n. 2.895.828/GO,
Teixeira, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
27/10/2025,
)
30/10/2025.
A esta Corte não é dado fugir do contexto fático definitivamente delineado
nas instâncias ordinárias, tampouco é possível perquirir, a partir da leitura de peças
processuais, se os fatos ocorreram de forma diferente daquela apresentada no acórdão
recorrido como espera a parte agravante.
Dessa forma, não há como afastar o óbice daSúmula 7/STJ.
Inexistentes, portanto, elementos novos a recomendar a alteração do
resultado do julgamento, a decisão agravada deve ser mantida em sua integralidade.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.

Documento eletrônico VDA54152067 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:38:45
Código de Controle do Documento: 45558f3b-b18e-43da-958c-8bb1484866db

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.934.933 / RS
Número Registro: 2025/0172678-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50765345020248217000
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ANGELA FATIMA KINDLER
AGRAVANTE : SERGIO ROGERIO HOFSTTETER
ADVOGADOS : ELDER CABREIRA - RS054244
CAROLINE KINDLER HOFSTTETER - RS101603
AGRAVADO
: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA
ADVOGADOS : MARCELO NICOLAIEWSKI SANT'ANNA - RS028313
FABIANE BIGOLIN WEIRICH ALMEIDA - RS045260
ISRAEL NOWACZYK RAMOS - RS121662
INTERES.
: MILTON BAGATINI
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ANGELA FATIMA KINDLER
AGRAVANTE : SERGIO ROGERIO HOFSTTETER
ADVOGADOS : ELDER CABREIRA - RS054244
CAROLINE KINDLER HOFSTTETER - RS101603
Documento eletrônico VDA54618477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:48:08
Código de Controle do Documento: 42f9de77-acaa-4b56-ae8e-e32bd44ab232

AGRAVADO
: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA
ADVOGADOS : MARCELO NICOLAIEWSKI SANT'ANNA - RS028313
FABIANE BIGOLIN WEIRICH ALMEIDA - RS045260
ISRAEL NOWACZYK RAMOS - RS121662
INTERES.
: MILTON BAGATINI
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026
02/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54618477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:48:08
Código de Controle do Documento: 42f9de77-acaa-4b56-ae8e-e32bd44ab232